Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de sócio, depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado.